Tribunal: TJDFT
Processo: 0738374-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA UTILIZAÇÃO DE MARCA REGISTRADA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC, diante da ausência de comprovação de prejuízo pela utilização da marca registrada pela agravada-ré há anos. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão do uso da marca.
II – Agravo de instrumento desprovido.